Tribunal: TCU
Processo: 003.066/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3483/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.066/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Soares Costa (CPF XXX.685.351-XX); Aladia Bezerra da Silva (CPF XXX.564.522-XX); Augusto Alves de Sá (CPF XXX.019.001-XX); Francinete Silva Fagundes (CPF XXX.524.831-XX); Gisele de Weck Ribeiro (CPF XXX.963.021-XX); João Batista Pereira (CPF XXX.513.103-XX); José Raimundo de Jesus Santos (CPF XXX.688.283-XX); Maria de Fátima Andrade dos Santos (CPF XXX.438.973-XX); Nilo Ribeiro de Morais (CPF XXX.426.861-XX) e Wiliana Alberto Borges Almeida (CPF XXX.884.232-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.